Tribunal: TCU
Processo: 003.541/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1798/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260, caput e §5o do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão militar 67023/2024 - Alteração - ANTONIO LEITE CATAO; e ordenar o registro dos demais atos constantes do processo a seguir relacionado, com as ressalvas abaixo enumeradas; e adotar as medidas elencadas no item 1.7: a) Ato 10671/2025 - Inicial - HELIO ABREU FONSECA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. b) Ato 17512/2025 - Inicial - AMAURI SARAIVA MOTTA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. c) Ato 63180/2024 - Inicial - ARARIBOIA DE CARVALHO: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal. d) Ato 67124/2024 - Reversão - ANTONIO LEITE CATAO: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.541/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Teixeira Catao (XXX.619.364-XX); Ana Cristina Teixeira Catao Medeiros (XXX.555.854-XX); Helia Teixeira Catao (XXX.884.704-XX); Judite Sant Ana Motta (XXX.880.897-XX); Leina Amaral de Carvalho (XXX.779.197-XX); Marilda Abreu Fonseca (XXX.839.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de Pensão militar de AMAURI SARAIVA MOTTA, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. JUDITE SANT'ANA MOTTA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de AMAURI SARAIVA MOTTA, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. JUDITE SANT'ANA MOTTA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.